Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-05.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DOS MENORES. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUFICIÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ausente situação de dano irreparável, descabe falar em efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao latrocínio tentado para roubo circunstanciado, quando demonstrada a manifesta intenção homicida do agente, em especial diante do relato da vítima e da testemunha.
3. Se não ficou comprovado indubitavelmente que o menor portava a arma de fogo apreendia, havendo dúvida razoável acerca da autoria do ato infracional imputado, a representação deve ser julgada improcedente neste ponto.
4. Se outra medida menos gravosa for recomendável e mais compatível com as condições pessoais e sociais dos adolescentes, não deve ser aplicada a medida extrema de internação.
5. No âmbito da Infância e da Juventude as medidas aplicadas não são dotadas de caráter retributivo-punitivo, mas pedagógico e ressocializador, distinguindo-se dos princípios doutrinários que informam a lei penal comum.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.